Tribunal: TJMT
Processo: 0011482-29.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011482-29.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (APELANTE), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.834.259/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0770-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0009-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), H M RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SEMI REBOQUES LTDA - ME - CNPJ: 10.994.096/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA AGROPECUARIA AGROSAN - CNPJ: 04.939.757/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA - CNPJ: 00.088.133/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 14.628.428/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 07.306.297/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 02.427.414/0002-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 32.957.540/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.639.249/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.393.857/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (APELADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS AO LONGO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – AÇÕES TRABALHISTAS E HABILITAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial.

“A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.”
(REsp n. 1.853.347/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas empresas recuperandas, indeferiu o pedido de retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., ante a sua extemporaneidade, e decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005, determinando que as mesmas paguem a importância de R$ 381.175,10 (trezentos e oitenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos) ao administrador judicial.

Inconformadas, as apelantes sustentam ser necessária a manutenção da recuperação judicial, sob pena de afronta ao quanto disposto nos arts. 6o, §2o, 47, 61, 63 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, uma vez que existem ações trabalhistas em curso e habilitações de crédito pendentes de julgamento, que podem dar ensejo a um eventual desiquilíbrio financeiro, o que colocaria em risco todo o esforço feito durante o processo recuperacional. Seguem sustentando, ser possível a retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., precipuamente ante o fato de que houve a sua concordância, devendo o débito ser atualizado, a fim de que não haja prejuízo ao cumprimento do plano. Firmes no seu propósito, alegam que os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores se tratam de capital parado, motivo pelo qual devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste. Alegam ainda, que os honorários do administrador judicial fixado na r. sentença não observou o critério de adequação entre os valores praticados no mercado e a sua capacidade de pagamento, estando em desconformidade com os arts. 24 e 47, ambos da Lei n. 121.101/2005, devendo ser reduzido. Asseveram, que deve ser declarado válida a premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2o e 50, §1o, ambos da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual deve ser determinada a extinção da ação de execução ajuizada pelo credor Joé Guilherme Turner Sartori. Pugnam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 116799494 – pág. 15/33 e 45/57), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial e outras ajuizaram ação de recuperação judicial, com intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, sob a alegação de que possuem dívidas vultosas que necessitam da intervenção do Poder Judiciário para que haja possibilidade de pagamento e, via de consequência, do soerguimento das empresas.

O MM. Juiz deferiu o processamento da recuperação em 21.08.2014 (id. 116651452 – pág. 03/07) e, durante a marcha processual, as recuperandas perderam o prazo para impugnação dos créditos apresentados nos autos, tendo requerido, posteriormente, a retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., sob a alegação do montante real ser menor, contudo, o pleito foi negado, sob o fundamento de que deveria ser discutido em ação própria, ante a sua intempestividade, sendo determinado ainda, que a Gestora Judicial informasse quais credores já requereram o levantamento das parcelas depositadas em Juízo, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 116796960 – pág. 01/10).

Posteriormente, após o administrador judicial se manifestar pelo encerramento do procedimento recuperacional, o douto magistrado
a quo
, baseado no conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas recuperandas no plano de recuperação judicial, que venceram no prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/2005, indeferiu o novo pedido de retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., ante a sua extemporaneidade, e decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005, determinando que as mesmas paguem a importância de R$ 381.175,10 (trezentos e oitenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos) ao administrador judicial (id. 116796963 – pág. 03/08).

Irresignadas, as apelantes sustentam ser necessária a manutenção da recuperação judicial, sob pena de afronta ao quanto disposto nos arts. 6o, §2o, 47, 61, 63 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, uma vez que existem ações trabalhistas em curso e habilitações de crédito pendentes de julgamento, que podem dar ensejo a um eventual desiquilíbrio financeiro, o que colocaria em risco todo o esforço feito durante o processo recuperacional.

Seguem sustentando, ser possível a retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., precipuamente ante o fato de que houve a sua concordância, devendo o débito ser atualizado, a fim de que não haja prejuízo ao cumprimento do plano.

Firmes no seu propósito, alegam que os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores se tratam de capital parado, motivo pelo qual devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste.

Alegam ainda, que os honorários do administrador judicial fixado na r. sentença não observou o critério de adequação entre os valores praticados no mercado e a sua capacidade de pagamento, estando em desconformidade com os arts. 24 e 47, ambos da Lei n. 121.101/2005, devendo ser reduzido.

Asseveram, que deve ser declarado válida a premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2o e 50, §1o, ambos da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual deve ser determinada a extinção da ação de execução ajuizada pelo credor Joé Guilherme Turner Sartori. Pugnam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta aos honorários do administrador judicial fixado na r. sentença e o pedido a ela correlato, ante a perda superveniente do interesse recursal. Explico.

Após a r. sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial das empresas recuperandas, as mesmas entabularam acordo com o administrador judicial acerca dos honorários que lhe eram devidos, inclusive com pedido de desistência parcial do recurso de apelação no tocante ao referido tema, o que foi homologado pelo condutor do feito (id. 116799499 – pág. 05/06).

Outrossim, também não merece conhecimento a matéria afeta a declaração de validade da premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2o e 50, §1o, ambos da Lei n. 11.101/2005, e o pedido que a acompanha, face a ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque a matéria em questão e o pedido a ela correlato não guardam qualquer relação com os fundamentos postos na r. sentença e muito menos com o seu dispositivo, restando evidente o equívoco cometido pelas apelantes.

Assim, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Sendo assim, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a matéria posta na apelação acerca da declaração de validade da premissa prevista no plano de recuperação judicial, que suprimem as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos sócios coobrigados, nos termos dos arts. 49, §2o e 50, §1o, ambos da Lei n. 11.101/2005, e o pedido que a acompanha, não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso neste ponto.

Ultrapassada essa questão, as recorrentes defendem a possibilidade de retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., precipuamente ante o fato de que houve a sua concordância, devendo o débito ser atualizado, a fim de que não haja prejuízo ao cumprimento do plano, bem como que os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste.

Ora, em que pese as alegações das apelantes neste particular, o certo é que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a matéria trazida à baila acerca da possibilidade de retificação da lista de credores no tocante aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., bem como que os valores depositados em juízo e que não foram reclamados pelos credores devem ficar em seu poder até que o eventual credor se manifeste, estão cobertas pela preclusão.

Isso porque, durante a marcha processual as empresas recuperandas, ora apelantes, perderam o prazo para impugnação dos créditos apresentados nos autos, tendo requerido, posteriormente, a retificação da lista de credores referente aos valores arrolados em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú S.A., sob a alegação do montante real ser menor, contudo, o pleito foi negado, sob o fundamento de que deveria ser discutido em ação própria, ante a sua intempestividade, sendo determinado ainda, que a Gestora Judicial informasse quais credores já requereram o levantamento das parcelas depositadas em Juízo, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 116796960 – pág. 01/10).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Ocorre que na decisão de fls. 7.376/7.384 o douto Magistrado frisou que, ao seu ver, a referida matéria deveria ser tratada em ação própria, até porque as recuperandas perderam o prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/05 para a impugnação dos créditos junto ao administrador judicial e ao juiz
.

Tanto que assim ficou consignado nos dois primeiros parágrafos da sentença ora objurgada:

“Na decisão de fls. 7.376/7.384 ficou pendente de decisão o pedido realizado pelas recuperandas de fls. 7.055/7.068 que visa discutir valores constantes da lista de credores e do plano de recuperação judicial.

Como este Magistrado já havia antecipado, o processamento da recuperação se deu em data de 21.08.2014 e a concessão da recuperação judicial em 31.07.2015, e agora, no apagar das luzes, depois de terem perdido os prazos para impugnação dos créditos junto ao administrador judicial e ao Juiz, art. 8 da LRE, não podem as recuperandas reabrir discussão extemporânea, devendo tal matéria ser tratada em ação própria para que elas possam recuperar o que pagaram a maior, caso consigam comprovar que pagaram parte das dívidas relacionadas na lista de credores e constantes do plano de recuperação judicial, notadamente com relação ao Banco Itau, Banco do Brasil e Banco HSBC
”
. (id. 116799483 – pág. 116/120 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar que as recuperandas, ora recorrentes, não podem discutir novamente as referidas questões e nem outras que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que as questões trazidas à baila pelas recorrentes fossem de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estariam isentas de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

No caso em voga, as apelantes sustentam ser necessária a manutenção da recuperação judicial, sob pena de afronta ao quanto disposto nos arts. 6o, §2o, 47, 61, 63 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, uma vez que existem ações trabalhistas em curso e habilitações de crédito pendentes de julgamento, que podem dar ensejo a um eventual desiquilíbrio financeiro, o que colocaria em risco todo o esforço feito durante o processo recuperacional, contudo, não pode esquecer que a legislação recuperacional atribui ao magistrado a decretação de encerramento da recuperação judicial quando atendidos os requisitos previstos no art. 63, da aludida norma legal, vejamos,
verbis
:

“Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput

do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial [...]”

Assim sendo, o citado art. 61, da Lei n. 11.101/2005, estipula que a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Durante esse período, a recuperanda deve ser fiscalizada pelo Juízo, vez que o descumprimento de qualquer obrigação acarretará convolação da recuperação em falência.

Por sua vez, o art. 63, da mesma legislação, determina que
“cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial [...]”
, sendo de clareza solar que ultrapassado o prazo bienal da recuperação judicial, com o regular cumprimento das obrigações assumidas pelas devedoras para o período, reputa-se configurada sua viabilidade econômica, e desnecessária a tutela das empresas pelos órgãos integrantes do sistema de Justiça.

Destarte, a existência de ações trabalhistas em curso e habilitações de crédito pendentes de julgamento não são obstáculos para o encerramento da recuperação judicial em comento, mormente porque os credores não sofrerão qualquer tipo de prejuízo, pois, depois de ver reconhecido judicialmente seu crédito, poderão cobrar individualmente das devedoras, uma vez que, superado o período bienal da recuperação, o que não mais pode ocorrer é a conversão da recuperação em falência, porém, eventual débito continua perfeitamente exigível.

Acerca do tema, ensina Manoel Justino Bezerra Filho,
verbis
:

“[...] presumiu o legislador que o devedor que se submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas.
Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas.
Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas após os dois anos previstos”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Revista dos Tribunais, 8a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei)

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ANTES DE SER DECIDIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES NOS AUTOS DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – LEI No 11.101/05, ART.8o E 13o – PENDÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DO FEITO – TRANSCURSO DO PERÍODO DE DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO – CREDOR QUE PODE COBRAR/EXECUTAR INDIVIDUALMENTE ÀS EMPRESAS/RECUPERANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme determinam os artigos 8o e 13o da LRJF, as impugnações aos créditos incluídos no PRJ devem ser realizados em incidente apartado dirigido ao Juízo recuperacional, de modo que manifestamente inadequada a impugnação elaborada pelos apelantes no bojo dos autos da própria recuperação.

2. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência.

3.

Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra. Entendimento que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da LRF e com a doutrina e jurisprudência especializadas
.”
(RAC n. 25.146/2019, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.08.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve

retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.

8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.

10. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.853.347/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2020 – negritei e grifei)

Ressalto ainda, que não se pode olvidar que nos termos da Lei n. 11.101/205 “
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.”

Assim, diante da superação da situação de crise econômico-financeira das devedoras, ora apelantes, reafirmo que, uma vez cumprida as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, decorrente do período de fiscalização judicial, o juiz deve decretar o encerramento da recuperação judicial, não havendo que se falar em qualquer afronta aos arts. 6o, §2o, 47, 61, 63 e 172, todos da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual a r. sentença não merece qualquer reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pária, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022